Tribunal: TJDFT
Processo: 0725413-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725413-65.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, JANE DE ARAUJO CARDOSO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 64407358, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 65349205, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao desconsiderar o acórdão de julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização do TJDFT, publicado em 03/10/2024, que fixou a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. Ainda, afirma haver omissão quanto à tese de incidência da SELIC limitada ao crédito principal corrigido (sem acréscimo de juros), pois a taxa Selic já seria composta de correção monetária e juros. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 12:38:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora